Tribunal: TJSP
Processo: 1040911-28.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação cível – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência - Sentença que julgou improcedentes os pedidos – Insurgência do autor – Não acolhimento – Réu que, em sede de contestação, apresentou documentos suficientes a comprovar a legalidade do apontamento efetivado em cadastros de restrição ao crédito – Autor/Apelante que, em

Ementa:
Apelação cível – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência - Sentença que julgou improcedentes os pedidos – Insurgência do autor – Não acolhimento – Réu que, em sede de contestação, apresentou documentos suficientes a comprovar a legalidade do apontamento efetivado em cadastros de restrição ao crédito – Autor/Apelante que, em réplica, sequer impugnou especificamente os documentos em questão, o que seria de rigor – Pedido de condenação do autor e de sua patrona à litigância de má-fé – Rejeição - Autor/Apelante que não incidiu em qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC – Litigância de má-fé que deve ser aventada apenas quando comprovado dolo específico da parte – Precedente do E. STJ - Alusão à condenação da advogada em outra demanda e suposta prática de litigância predatória que, por si sós, não justificam a penalidade pleiteada - Sentença mantida – Majoração dos honorários – Exegese do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1059 do E. STJ - RECURSO IMPROVIDO.